Tribunal: TJMT
Processo: 1021974-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021974-59.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), ERALDO LISBOA DA SILVA - CPF: 313.409.974-87 (AUTOR), MARIA DAS GRACAS LISBOA - CPF: 547.270.065-53 (AUTOR), SEBASTIAO TROPALDI - CPF: 174.473.991-91 (REU), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (REU), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE, POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, RECONHECENDO DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE DOS AUTORES PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, EXTINGUINDO-O NA ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO ENQUADRAMENTO DA CAUSA DE PEDIR NA HIPÓTESE PERMISSIVA – VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – INEXISTÊNCIA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA DEBATIDA – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso de apelação, uma vez que não se destina ao reexame dos fatos ou das provas retratada na causa originária, inerente à instância recursal própria, notadamente como corolário do princípio da segurança jurídica, calcado no respeito à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ERALDO LISBOA DA SILVA E MARIA DAS GRACAS LISBOA., em face de SEBASTIAO TROPALDI E SUETONIO PAZ, visando desconstituir o Acórdão na Apelação Cível no 0000971-35.2014.8.11.0091, que tramitou na Segunda Câmara de Direito Privado.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LIDE PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE COM A RESCISÃO DO CONTRATO E A ORDEM DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – ADQUIRENTES QUE DEFENDERAM SEU DOMÍNIO E POSSE – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO PRETENSO COMPRADOR QUE NÃO QUITOU SUA PARTE NA AVENÇA – PRETENSÃO DE IMPOSSIBILITAR A EFICÁCIA DO JULGADO – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

1- “O Superior Tribunal de Justiça registra entendimento de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício. (STJ - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2). No caso, o Apelante não suscitou a ilegitimidade ativa dos Apelados; contudo, a matéria foi analisada de ofício.

2- Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o adquirente de bem litigioso não detém legitimidade para ajuizar Embargos de Terceiro (AgRg no AREsp n. 508.721/RO). Na hipótese, na qualidade de adquirentes do Réu da Ação principal, a sentença transitada em julgado que julgou procedente o pedido inicial, rescindiu o contrato e determinou o retorno das partes ao estado anterior produziu efeitos não só contra o Réu ali citado, mas também contra todos os seus sucessores no imóvel, incluindo os Recorridos, por força do princípio previsto no artigo 42, §3o, do CPC/73, atual artigo 109, § 3.o, da Lei de Ritos.
(Id. 184958666 - autos de origem)

A pretensão nesta Rescisória é a declaração de rescisão do acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa dos autores para promoverem a ação de embargos de terceiros, com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC c/c art. 966, §2o, I, do CPC.

O autor afirma, em síntese, que é cabível a presente ação rescisória, vez que, apesar de não se tratar de decisão de mérito, impede a propositura de nova demanda.

Assevera que acórdão rescindendo interpretou e aplicou de forma incorreta artigo 109, do CPC, sob o fundamento de que os autores adquiriram os direitos possessórios sobre o imóvel objeto da ação principal no ano de 2005, porém, que o litígio somente foi instaurado no ano de 2009, ocasião em que ocorreu a citação de Suetônio Paz, parte ré na demanda principal, ora segundo réu.

Arguiu que o
decisum
rescindendo violou as normas jurídicas, dentre eles o art. 109, do Código de Processo Civil, art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, art. 506 e 674 do Código de Processo Civil, art. 115, inciso, I, do Código de Processo Civil.

Requere, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo e, no mérito, sua rescisão.

Em decisão monocrática de Id. 233142698, indeferi a petição inicial e julguei extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III e no art. 485, I e VI, ambos do CPC.

Irresignados, os autores emendaram a inicial (Id. 233658669) e interpuseram Agravo Interno (Id. 233658671).

Em decisão de Id. 236180661, recebi o agravo interno como pedido de reconsideração e revoguei a decisão de indeferimento da inicial, para o fim de possibilitar o processamento da presente ação rescisória, oportunidade em que deferi o pedido de efeito suspensivo.

Certidão de Id. 250722174 quanto ao decurso do prazo do réu SUETONIO PAZ para oferecer contraminuta.

A parte ré SEBASTIAO TROPALDI apresentou contraminuta no Id. 239666151.

Impugnação pelos autores no Id. 254482692.

Em manifestação de Id. 269800294, o Ministério Público, por meio de sua D. representante, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pela não intervenção do feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma, eminentes pares.

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Eraldo Lisboa e Maria das Graças Lisboa contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal que, em sede de apelação, extinguiu os embargos de terceiros opostos pelos autores, sem resolução de mérito, ao reconhecer de ofício a ilegitimidade ativa dos embargantes, nos termos do art. 109, § 3o, do CPC.

Pois bem.

De início se faz necessário fazermos algumas digressões que perpassam o caso em apreço, a fim de compreender com exatidão o ponto fulcral da presente ação.

Em 2004, Suetônio Paz e Sebastião Tropaldi celebraram um contrato de permuta de imóveis rurais envolvendo a "Fazenda Tropical" e a "Fazenda Renascer".

Em 2005, Suetônio transferiu a posse da Fazenda Renascer para Eraldo Lisboa da Silva e sua esposa, Maria das Graças Lisboa.

Em 2008, Sebastião Tropaldi ajuizou uma ação de rescisão contratual contra Suetônio, alegando inadimplência do contrato, ante a ausência de pagamento integral do preço. A sentença rescindiu o contrato, determinando o retorno das partes ao estado anterior, com a expedição de mandado de imissão na posse em favor de Sebastião.

Em 2014, Eraldo e Maria ajuizaram embargos de terceiros para manter a posse da fazenda (Autos 0000971-35.2014.8.11.0091). A liminar foi deferida e a sentença julgou procedente os embargos. No entanto, a 2a Câmara de Direito Privado reformou a decisão, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos embargantes, com base no art. 109, § 3o, do CPC.

Após a decisão desfavorável, Eraldo e Maria interpuseram recursos especial e extraordinário, ambos não admitidos. Posteriormente, agravaram a decisão, mas o STJ também não conheceu do agravo, em razão de sua intempestividade. Com o trânsito em julgado em agosto de 2024, ajuizaram a presente ação rescisória.

Em razão da decisão, necessário se faz transcrever os trechos pertinentes dos votos dos Desembargadores nos Embargos de Terceiros de no 0000971-35.2014.8.11.0091, vejamos:

Julgamento do Agravo Interno - Id, 179218182

“
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Este processo possui uma peculiaridade, porque os embargos de terceiros foram opostos pela pessoa que adquiriu o imóvel do réu da ação principal, o Sr. Suetonio Paz.

Assim, temos a figura jurídica prevista no CPC, no antigo art. 42, § 3o, atualmente, art. 109, § 3o do Novo Código, que é a aquisição de coisa litigiosa.

Portanto, peço vista dos autos, porque, ainda que não tenha sido suscitada a coisa litigiosa, é preciso checar se foi ou não levantada essa questão, porque a parte recorrente alega a ilegitimidade da parte autora dos embargos de terceiros e, como se trata de condições de procedibilidade da ação, pode ser arguida em qualquer fase processual.

Peço vista dos autos para melhor análise.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLEBER DA SILVA CAMARGO, OAB/MT 15211-O:

Boa tarde, sou advogado do agravante, o Sr. Sebastião Tropaldi.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Doutor Cleber,

Quanto à questão de fato, confirma que o terceiro embargante seria adquirente do imóvel de quem litigava com o autor da ação principal?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Pela ordem, senhora desembargadora, a questão suscitada aqui é apenas a intempestividade dos embargos de terceiro, e essa matéria ainda não foi apreciada no primeiro grau.

Somente por isso que não conheci do apelo, ou seja, não me ative a matéria de fundo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhora Relatora,

Além de alegar a intempestividade dos embargos de terceiro, a parte também alegou que seria parte ativa ilegítima o terceiro embargante. São duas teses.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Primeiro analisa-se a tempestividade, uma vez não ultrapassada, não há motivo para verificar a ilegitimidade.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Desa. Clarice Claudino da Silva,

Os embargos de terceiro já foram julgados, a última possibilidade de reverter o julgado é a apelação. O juiz não apreciará, pois já exauriu a análise da tese em primeiro grau.

Por isso, vejo com muita dificuldade quando se julga monocraticamente, pois vem somente o agravo regimental.

O que se pediu na apelação, além da intempestividade dos embargos de terceiro, foi a ilegitimidade da parte autora, porque este terceiro embargante teria adquirido o imóvel que era objeto do litígio da ação principal, portanto, não seria terceiro, mas sucessor adquirente, caindo na vedação do art. 109 do CPC, de que a sentença na ação originária estende seus efeitos ao adquirente.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo pedido de vista dos autos.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLEBER DA SILVA CAMARGO, OAB/MT 15211-O:

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Vossa excelência pediu vista dos autos, e este caso, é um caso de “arapuca jurídica” para tomar a fazenda do Senhor Sebastião Tropaldi.

Em Mato Grosso é corriqueiro esse negócio; um compra a fazenda com prazo de seis meses, passa para outro, para a pessoa entrar com embargos de terceiros. Isso não existe!

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Dr. Cleber da Silva Camargo, o senhor já fez a sua sustentação oral.

Somente pedi vista para analisar os limites do pedido recursal, se realmente essa tese foi levantada e, se é o caso de adquirente de coisa litigiosa.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLEBER DA SILVA CAMARGO, OAB/MT 15211-O:

A ilegitimidade é questão de ordem pública, assim pode ser alegada em qualquer grau e jurisdição. Tanto a ilegitimidade ativa, como a passiva. Agora, o pessoal da assessoria da Dra. Clarice não está lendo!

Se esse processo subir ao STJ, será totalmente anulado, porque foi admitida participação de pessoa que não era parte legítima passiva e tem a intempestividade dos embargos.

EM 31 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Trata-se de Agravo Interno interposto por SEBASTIAO TROPALDI contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora agravante, que não conheceu do recurso por inovação recursal e manteve a sentença de procedência dos Embargos de Terceiro opostos pelos agravados MARIA DAS GRACAS LISBOA e ERALDO LISBOA DA SILVA, a fim de mantê-los na posse do imóvel rural denominado "Fazenda Epitácio", condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 31/05/2023, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Apesar do entendimento da eminente relatora quanto à ocorrência de inovação recursal em relação à alegação de ilegitimidade dos embargantes para figurarem no polo ativo da demanda, verifica-se da impugnação aos embargos de terceiro constante no ID 146094182 - Pág. 82/91 que o embargado/apelante/agravante suscitou a preliminar de ilegitimidade dos embargantes para figurarem no polo ativo da demanda, por não serem terceiros de boa-fé, sob a alegação de que tinham ciência de que o imóvel era litigioso.

De se destacar que tal questão foi, inclusive, refutada pelos embargantes, ao se manifestarem sobre a citada impugnação, os quais reafirmaram a condição de terceiros possuidores do imóvel (ID 146094182 - Pág. 105).

Ainda se assim não fosse, a ilegitimidade de parte, por se tratar de pressuposto de constituição e regular tramitação processual, pode ser cognoscível a qualquer momento e em qualquer fase pelo julgador, nos termos do artigo 485, inciso IV, § 3o, do CPC/15.

Logo, pedindo vênia à eminente relatora, passo a analisar tal questionamento.

Com efeito, um dos requisitos para a oposição de embargos de terceiro é a desvinculação da parte ativa/embargante para com os polos da lide principal, isto é, pessoa que não está relacionada com os litigantes, o que justifica a propositura de uma medida em apartado para tratar especificamente do direito arguido pelo terceiro, conforme dispõe o artigo 674 do CPC/15:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

No caso, constata-se que os embargantes adquiriram o imóvel do requerido da ação principal (ID 146094180 - Pág. 31/34), razão pela qual não podem ser considerados terceiros e, via de consequência, figurarem no polo ativo da ação originária.

Por se tratar a parte apelada/embargante de sucessora adquirente do imóvel objeto da lide, prospera a alegação de ilegitimidade ativa para opor os embargos de terceiro, pois na hipótese, falta-lhe um dos pressupostos processuais ou das condições da ação.

Nesse contexto, aliás, insta salientar que os sucessores da coisa litigiosa não poderão ser considerados terceiros legitimados para opor embargos de terceiro, conforme dispõe expressamente o artigo 109, § 3o, do CPC/15 (antigo § 3o do artigo 42 do CPC/73):

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

(...)

§ 3o Estendem -se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. ” Grifei.

Desta forma, não pode os apelados defenderem em embargos de terceiro a posse e propriedade do bem cuja origem advém diretamente da parte no processo principal, por não possuírem legitimidade ativa.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte. 3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 4. O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3o, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário. 5. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente. 6. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. 7. Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia. 8. Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade. 9. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). Grifei.

Aliás, no mesmo sentido já decidiu esta Câmara, em voto de minha relatoria, consoante se verifica abaixo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - SUCESSOR DA COISA LITIGIOSA - ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO - INTEMPETIVIDADE DA AÇÃO NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO - § 3o DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO "AD QUEM" DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO – AÇÃO EXTINTA.

O efeito translativo do recurso possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição.

Assim, diante do que prevê o § 3o do artigo 485 do CPC/15, o feito poderá ser extinto pelo Juízo "ad quem" de ofício, quando ausente dos pressupostos processuais ou condições da ação, como ilegitimidade de parte e intempestividade da ação de embargos de terceiro.

Por se tratar a parte agravada de sucessora dos herdeiros da parte que figura na ação possessória, não há como considerá-la terceira, o que a torna parte ilegítima ativamente para opor os embargos de terceiro, diante da ausência de um dos pressupostos processuais ou das condições da ação, consoante expressa previsão do artigo 109, § 3o, do CPC/15 (antigo § 3o do artigo 42 do CPC/73).

Não há ofensa ao artigo 10 do CPC/15 na extinção de ofício dos embargos de terceiros na origem neste agravo de instrumento se a liminar recursal instou a parte agravada quanto a essa possibilidade.-”

Desta feita, diante da flagrante ilegitimidade ativa dos apelados, a reforma da sentença para extinguir os Embargos de Terceiros sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Ante o exposto, peço vênia à eminente relatora para dar provimento ao recurso a fim de reformar a sentença monocrática para julgar extintos os Embargos de Terceiro, invertendo o ônus de sucumbência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desa. Marilsen Andrade Addário, qual a conclusão de vossa excelência?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes,

Enfrentei a matéria do apelo, por isso pergunto se há necessidade de voltar os autos à relatora. Aplico ao caso o art. 109, §3o, antigo art. 42 do CPC, que dispõe:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

(...)

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Então, a pessoa que adquiriu o bem litigioso sofre as consequências da sentença proferida entre as partes originárias, assim não teria a condição de legitimidade como terceiro para discutir essa matéria.

Portanto, reconheço a ilegitimidade de parte, não sei se vossa excelência prefere retornar o processo à eminente relatora, caso entenda pelo conhecimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desa. Marilsen Andrade Addário e Desa. Clarice Claudino da Silva, se a eminente relatora não conheceu do recurso de apelação por inovação recursal. Essa matéria foi tratada no recurso e ela não apreciou?

Desa. Clarice Claudino da Silva, vossa excelência apreciou a matéria?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

A relatora entendeu que não foi discutida a matéria anteriormente, por isso seria inovação recursal. Esse é o ponto de divergência.

Além disso, ainda que não tivesse sido debatida anteriormente, ainda assim, com a devida vênia à relatora, também tenho o entendimento de que, por se tratar de pressuposto de regular tramitação, a matéria pode ser conhecida em qualquer fase.

São dois pontos que me levaram a enfrentar o mérito da apelação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Essa questão foi enfrentada pelo juízo de primeiro grau?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

A matéria foi arguida na impugnação aos embargos de terceiro, sob a alegação de que não são parte legítima para figurar no polo passivo, ainda foi refutada em primeiro grau em relação a essa impugnação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

O juiz não decidiu?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho, não tenho esse detalhe.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Hoje, até as questões de ordem púbica, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são passíveis de preclusão. Neste caso, julgaria o processo e mais tarde resolveria através de uma ação rescisória.

Peço vênia a vossa excelência, Desa. Marilsen Andrade Addário, e acompanho o voto da relatora, por entender que realmente, neste caso, trata-se de uma inovação recursal.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho, foi discutida a matéria em primeiro grau.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desa. Marilsen Andrade Addário, se foi discutida em primeiro grau, está preclusa a matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho, não está preclusa, pois foi objeto de apelação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desa. Clarice Claudino da Silva, vossa excelência poderia esclarecer?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

“(...) o Julgador de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinou a expedição de mandado de manutenção de posse e suspendeu o andamento do processo principal (n.o 0000842-40.2008.8.11.0091).

Citado, o Embargado Sebastião Tropaldi, ora Apelante, apresentou Contestação, na qual sustentou a ilegitimidade ativa dos Apelados para oporem os Embargos de terceiro. No mérito, alegou que os Embargantes/Recorridos agiram de má-fé, pois tinham conhecimento de que Suetônio Paz alienou o imóvel antes de quitar integralmente o preço.

No saneador foi decretada a revelia do Embargado Suetônio Paz, afastada a preliminar de ilegitimidade ativa e deferida a produção de prova pericial.

Após a juntada do Laudo Pericial, realizou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as partes envolvidas e as testemunhas.

Encerrada a instrução processual, o pedido formulado pelos Embargantes/Recorridos foi julgado procedente; logo, a decisão que concedeu a liminar foi mantida e os Apelados mantidos definitivamente na posse do imóvel objeto da lide.

Inconformado, o Recorrente sustenta a intempestividade dos Embargos de terceiro, sob o argumento de que deveriam ter sido opostos até o trânsito em julgado da Ação de Rescisão de Contrato n.o 0000842-40.2008.8.11.0091, na qual foi determinada a retomada da posse do imóvel em seu favor (do Apelante).

Alega, ainda, que Suetônio Paz não é parte legitima para figurar no polo passivo dos Embargos de terceiro, vez que “este é apenas parte vencida lá na Ação principal n.o 0000842-40.2008.8.11.0091 – Ação de Rescisão de Contrato c/c com Perdas e danos e Reintegração de Posse e, a sua participação no feito, teve intuito de apenas e tão somente criar embaraços, para que o oficial de justiça não cumprisse o mandado de Imissão na Posse”.

Desde logo é pertinente ressaltar que, à luz do artigo 342 do CPC, após o encarte da Contestação é lícito à parte Ré deduzir novas alegações apenas quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Neste caso, é flagrante a inovação recursal, haja vista que as teses recursais trazidas pelo Apelante não foram levadas ao conhecimento do Juiz singular no momento em que lhe foi oportunizada a Contestação. E, sobretudo, porque as matérias deduzidas não se enquadram no rol do artigo 342 do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Irresignado, Sebastião Tropaldi opôs Recurso de Embargos de Declaração, a fim de que o Recurso de Apelação fosse conhecido e provido.

Os Aclaratórios visavam nitidamente a alteração da conclusão da decisão unipessoal, razão pela qual o Recurso foi recebido como Agravo Interno.

Na ocasião, nos termos do artigo 1.024, § 3.o, do Código de Processo Civil, determinei a complementação das razões do Recurso, no prazo legal, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1.o, da Lei de Ritos.

O Recorrente se manifestou na petição de Id. 163024153 e alegou que não haveria necessidade de complementar as razões recursais.

(...)

Denota-se, com isso, que a alegação nasceu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal, e impede o conhecimento dessas matérias, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

Em outros termos, ao julgar o Recurso de Apelação, não pode o Tribunal de Justiça analisar pedidos que não foram dirigidos ao Juízo a quo, excetuadas as matérias cognoscíveis de ofício, pois isto resultaria em inaceitável modificação e/ou ampliação do objeto da ação em grau recursal.”

Então, o ponto que é alvo da inovação é a intempestividade dos embargos de terceiro e a ilegitimidade de Suetônio, não é apenas a ilegitimidade.

Essa questão da intempestividade é a primeira que aparece nas razões, foi ela que me levou a negar provimento ao recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Colenda Câmara.

Nos autos do agravo interno manejado por SEBASTIÃO TROPALDI contra decisão monocrática proferida pela eminente Relatora, figurando como agravados MARIA DAS GRAÇAS LISBOA e ERALDO LISBOA DA SILVA, todos identificados nos autos, o recurso não foi conhecido, por, ao seu entendimento, entendeu ser inovação recursal. De outro lado, a eminente primeira vogal, fazendo suas razões, divergiu daquele entendimento e, neste viés, conheceu e proveu o recurso para reformar a sentença monocrática e, por consequência, inverter o ônus de sucumbência.

Pois bem.

A questão de não conhecimento do recurso deve ser entendida como condições de admissibilidade recursal. Este é o limite que deve ser visto em sede do recurso de agravo interno.

No caso em apreço, esta é a questão que deve ser apreciada. Se vencedora a Relatora, por maioria, terminado está o julgamento. Entretanto, se vencedora a primeira vogal, admitido esta a inexistência de violação do princípio da dialeticidade e, por consequência, cumpridos os requisitos recursais estabelecidos pelo artigo 1.010, inciso II do Código de Processo Civil, isto e, a exposição do fato e do direito.

Neste viés, analisando o processo, com a devida vênia do posicionamento adotado pela eminente Relatora quando não conheceu do recurso, convirjo com o posicionamento adotado pela primeira vogal. Isto porque, conquanto não seja um primor a peça processual, conforme ID-146094182, pag. 82/91, reside à preliminar de ilegitimidade dos embargantes para figurarem no polo ativo da demanda em apreço e esta deve ser apreciada.

Entretanto, formalmente, reconhecendo a questão da admissibilidade recursal, condições do recurso, aspecto meramente de natureza formal, aqui residiu o limite tratado ao nível do recurso de agravo interno.

E, nesta oportunidade, tendo convergido pelo voto proferido pela eminente primeira vogal, em primeiro aspecto, o processo deve retornar a eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva para a apreciação do recurso em sessão futura.

E, naquela oportunidade, após a manifestação da Relatora, o recurso terá seu prosseguimento regular colhendo os demais votos faltantes.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e acompanho o voto de Vossa Excelência, para dar provimento ao Agravo Interno e conhecer do Recurso de Apelação, para julgamento meritório.

Julgamento da Apelação - Id. 184958666

“Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Sebastião Tropaldi em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Eraldo Lisboa da Silva e Maria das Graças Lisboa nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face do Apelante e de Suetônio Paz.

Os Embargos de Terceiro tem origem na Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos n. 0000842-40.2008.8.11.0091, promovida pelo Recorrente em desfavor de Suetônio Paz.

O Julgador ratificou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, manteve os Embargantes/Apelados na posse do imóvel objeto da lide, denominado Fazenda Epitácio, suspendeu o andamento da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos até o trânsito em julgado da sentença e, por fim, condenou o Apelante e o corréu a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões do Recurso de Apelação, o Recorrente trouxe 03 (três) teses:

1.o) Alega que com escopo na Legislação vigente à época (art. 1048, CPC/1973), os Apelados deveriam ter opostos os Embargos de Terceiro até o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos; contudo, assim o fizeram na fase do Cumprimento de Sentença. Logo, sustentam que os Embargos foram opostos fora do prazo e, por conseguinte, não estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2.o) Sustenta que o corréu Suetônio Paz não é parte legítima para figurar no polo passivo dos Embargos de Terceiro. Afirma que Suetônio Paz “sempre agindo de má-fé é, apenas parte vencida lá na Ação principal no 0000842-40.2008.8.11.0091 – Ação de Rescisão de Contrato c/c com Perdas e danos e Reintegração de Posse e, a sua participação no feito, teve intuito de apenas e tão somente criar embaraços, para que o oficial de justiça não cumprisse o mandado de Imissão na Posse”.

3.o) Aduz que o Julgador singular não se atentou para os fatos narrados nas Alegações Finais ou ao depoimento das testemunhas, e que os Recorridos tinham conhecimento de que Suetônio Paz não pagou ao Apelante pela aquisição do imóvel rural, de modo que agiram de má-fé.

Ao analisar os autos, constatei que as teses recursais trazidas pelo Recorrente não foram levadas ao conhecimento do Juiz singular e, assim, com arrimo no artigo 342, do CPC e em jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4.a Região, bem como por constatar que os Apelados opuseram os Embargos de Terceiro tão logo que tomaram conhecimento do cumprimento de sentença da Ação de Rescisão de Contrato n.o 0000842-40.2008.8.11.0091, ou seja, antes mesmo do prazo de 05 (cinco) dias disposto no artigo 1.048 do CPC/73, vigente à época, não conheci do Recurso de Apelação (Id. 156718194).

O Apelante opôs Embargos de Declaração, que foram recebidos como Recurso de Agravo Interno (Id. 159746173).

O Recurso foi pautado para a sessão de 31/05/2023, ocasião em que apresentei voto negando-lhe provimento; entretanto, a conclusão foi adiada em virtude de pedido de vista formulado pela 1.a Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Conforme se extai do Acórdão de Id. 179218128, ao proferir seu voto, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário assim consignou:

Apesar do entendimento da eminente relatora quanto à ocorrência de inovação recursal em relação à alegação de ilegitimidade dos embargantes para figurarem no polo ativo da demanda, verifica-se da impugnação aos embargos de terceiro constante no ID 146094182 - Pág. 82/91 que o embargado/apelante/agravante suscitou a preliminar de ilegitimidade dos embargantes para figurarem no polo ativo da demanda, por não serem terceiros de boa-fé, sob a alegação de que tinham ciência de que o imóvel era litigioso.

Por ser a ilegitimidade de parte, pressuposto de constituição e regular tramitação processual, e cognoscível a qualquer momento e em qualquer fase pelo Julgador, nos termos do artigo 485, inciso IV, § 3o, do CPC, conheceu da matéria e, após, concluiu que os Recorridos são sucessores adquirentes do imóvel objeto da lide; de conseguinte, que prospera a tese de ilegitimidade ativa para a oposição dos Embargos de Terceiro e, portanto, apresentou voto em que deu provimento ao Recurso, reformou a sentença e julgou extintos os Embargos de Terceiro, invertendo o ônus da sucumbência.

Após a divergência apresentada, a conclusão foi novamente adiada ante o pedido de vista formulado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho (2.o Vogal).

Em 16/08/2023, por maioria, o Recurso de Agravo Interno foi provido, anulada a decisão unipessoal e afastada a tese de inovação recursal, nos termos do voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

A Câmara deliberou que seja analisada a preliminar de ilegitimidade dos Embargantes/Apelados para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro; de conseguinte, os autos retornaram ao meu Gabinete.

Pois bem. Primeiro é importante registrar que em momento algum o Recorrente alegou ilegitimidade ativa dos Apelados. Essa tese não consta das razões do recurso, conforme se observa do Id. 158011681. Todavia, considerando que a Câmara deliberou que esse argumento deve ser analisado e, levando em consideração que:

“O Superior Tribunal de Justiça registra entendimento de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus”. (STJ - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019), passo à análise da matéria.

Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o adquirente de bem litigioso não detém legitimidade para ajuizar Embargos de Terceiro (AgRg no AREsp n. 508.721/RO, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 22/9/2014).

Em outras palavras, o adquirente de bem conflituoso, no qual seu antecessor participou sem sucesso do pleito, não ostenta a qualidade de terceiro para opor os Embargos.

In casu, observa-se que os Embargantes/Recorridos adquiriram a área de Suetônio Paz que, por sua vez, teria se comprometido a adquirir o bem do Recorrente por meio de permuta, mas não quitou o valor ajustado para a aquisição.

Em outros termos, os Recorridos são adquirentes do pretenso comprador (Suetônio Paz), que judicialmente teve reconhecida sua inadimplência e contra ele pesa a força de decisão que rescindiu o contrato firmado com o Apelante e determinou o retorno das partes ao status quo ante, transitada em julgado.

No decisum prolatado na Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos promovida pelo Apelante, assim se manifestou a ilustre Juíza:

[...] tendo havido o descumprimento da obrigação contratual por parte do requerido quando da permuta, operou-se a resolução do contrato, consequentemente, as partes retornam à situação anterior, como se não tivesse existido o contrato, sendo, desfeita, portanto, a relação contratual, voltando à posse dos bens descritos no contrato de permuta para os seus antigos possuidores.

Assim, ainda que os Embargantes/Apelados não tenham integrado o polo passivo da ação ordinária principal, é inconteste que se tratam de sucessores de Suetônio Paz, que vendeu o bem que não lhe pertencia, pois não quitou integralmente o valor ajustado para a aquisição do imóvel.

Em outras palavras, na qualidade de adquirentes do Réu da Ação principal, a sentença que julgou procedente o pedido inicial, rescindiu o contrato e determinou o retorno das partes ao estado anterior produziu efeitos não só contra o réu ali citado, qual seja: Suetônio Paz, mas também contra todos os seus sucessores no imóvel, incluindo os Recorridos, por força do princípio previsto no artigo 42, § 3o, do CPC/73, atual artigo 109, § 3o, da Lei de Ritos, segundo o qual:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Nessa esteira, a sentença deve ser reformada porque não podem os Recorridos, agora, na qualidade de adquirentes de bem, se situarem na cadeia dominial como terceiros para obstaculizar o cumprimento do julgado, pois os efeitos da sentença a eles se estende.

Com essas considerações, julgo prejudicado o Recurso e, de ofício, reconheço a ilegitimidade ativa dos Embargantes/Apelados; de conseguinte, julgo extinto os Embargos de Terceiro sem resolução do mérito (art. 267, VI, CPC/73 e art. 485, VI, do CPC/2015).

Dito isso, regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.

O CPC define a coisa julgada material nos seguintes termos:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

O CPC também estabelece:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.

É cediço que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Na espécie, a pretensão das partes autoras se funda no art. 966, V c/c §2o, I, do CPC, sob a alegação de que, o acórdão inviabiliza a propositura de nova demanda e que houve manifesta violação à norma jurídica.

A ação rescisória fundada em violação de norma jurídica exige que a decisão rescindenda tenha conferido à norma interpretação flagrantemente equivocada e teratológica, violando seu conteúdo literal.

No caso concreto, o acórdão rescindendo aplicou a regra prevista no atual art. 109, § 3o, do CPC, que dispõe que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estendem-se ao adquirente ou cessionário de coisa litigiosa. Os autores alegam que a alienação ocorreu antes da configuração da litigiosidade, argumento que poderia, em tese, afastar a aplicação do dispositivo.

Todavia, verifica-se que a controvérsia não decorre de interpretação teratológica da norma, mas de uma interpretação plausível e juridicamente fundamentada, o que afasta a configuração de violação literal de norma. A decisão rescindenda adotou entendimento, no sentido de que o adquirente de coisa litigiosa, não possui legitimidade para opor embargos de terceiros.

Todavia, da análise dos autos, é possível notar que o questionado acórdão reconheceu que as partes autoras adquiriam bem litigioso, portanto, sujeitando-se aos efeitos da sentença da ação de rescisão, não podendo figurar na cadeia dominial como terceiros, com o fito de obstaculizar o cumprimento do julgado.

Evidencia-se, pois, que não obstantes os judiciosos argumentos apresentados pelas partes autoras, esta lide se trata de mero inconformismo a respeito do juízo de valor expedido pelos nobres julgadores do recurso de apelação.

Sobre o tema, esta e. Corte já se posicionou no sentido de reprimir demandas que ensejam a rediscussão dos fatos e das provas em sede de ação rescisória,
in verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – ART. 966, IV E VIII DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO –
REDISCUSSÃO DE PROVAS – DESCABIMENTO – AÇÃO IMPROCEDENTE
.
A Ação Rescisória não é meio adequado para a correção de suposta injustiça da decisão ou rediscussão dos fatos e provas já debatidos em juízo, de forma que, não restando configurada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
”
(N.U 1023033-19.2023.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO E PROVA NOVA. ART. 966, INCISOS V, VII E VIII, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Várzea Grande visando à desconstituição de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação de interdito proibitório, sob alegação de violação de norma jurídica, erro de fato e prova nova (art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, incorreu em erro de fato ou se há prova nova apta a ensejar a rescisão, conforme alegado pelo autor. III. Razões de decidir 3. A violação de norma jurídica deve ser manifesta, o que não se verifica no presente caso. 4. A prova nova deve ser existente à época da decisão rescindenda, o que não foi demonstrado nos autos. 5. O erro de fato alegado exige que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou desconsiderado um fato ocorrido, sem controvérsia sobre ele, o que não ocorreu no caso. 6. A ação rescisória não pode ser utilizada como substituto de recurso para rediscutir o mérito da causa já apreciada. IV. Dispositivo e tese 7. Acolhida a preliminar de impugnação ao valor da causa, julga-se improcedente a ação rescisória.
Tese de julgamento: "A ação rescisória não se presta à rediscussão de mérito como sucedâneo recursal, sendo inaplicáveis as hipóteses de violação de norma jurídica, prova nova ou erro de fato quando ausentes os requisitos legais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incisos V, VII e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5.696/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 28.06.2018.”
(N.U 1007071-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Ademais, a jurisprudência já sedimentada é firme ao discorrer que a tentativa de rediscussão da matéria não pode ser confundida com violação à norma jurídica,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE FATOS E ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.
Não havendo nenhum fato novo que importasse na mudança de convencimento do relator, é de ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos
”
(TJMS – AI no 1406957-61.2019.8.12.0000 – Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski – J.em: 10/06/2021 – v.u. - DJe: 16/06/2021)

“AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -SUCEDÂNEO RECURSAL - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - IMPROCEDÊNCIA
.
A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica. Não se admite a utilização da estreita via da ação rescisória para rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos contrários ao interesse da parte autora”
(TJMG - AR no 1.0000.18.070364-7/000 – Rel. Des. Valdez Leite Machado – J.em: 13/02/2020 – v.u. - DJe: 21/02/2020)

Longe de violar disposição de lei, o acórdão deu correta aplicação ao conferir interpretação razoável, aceitável à controvérsia, o que desautoriza a pretensão rescisória, a teor dos ensinamentos de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

A ação rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de constituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo.” (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18a ed., v. I, p. 31)

Na verdade, sob a sugestão de se ter violado a lei, busca-se obter nova valoração da prova, favorável a seu interesse e contrariamente ao assentado na decisão rescindenda, mas a abordagem levada a efeito pelo acórdão espanca qualquer dúvida quanto ao enfrentamento dos fatos vertidos da lide, sendo impossível a reabertura da discussão.

A propósito do tema, traz-se à baila julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça obstando o manejo da rescisória como instrumento para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos e reexaminar as provas produzidas ou complementá-las:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. NOVO EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes do STJ. 2. O recurso especial não é via própria para rever questão referente à existência de erro de fato capaz de ensejar a ação rescisória, se for necessário reexaminar fatos e provas. 3. Quando não se verifica diversidade de tratamento jurídico aplicado a situações inteiramente idênticas, afasta-se o indicado dissenso pretoriano. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 786.841/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa, ou o mero reexame das provas, não estão entre as hipóteses que ensejam a rescisória. Precedentes. 3. Para ultrapassar a regra de que a injustiça do julgado em virtude de erro na apreciação da questão fática não pode ser corrigida em ação rescisória, deve-se atentar, como preceitua o § 2o do inciso IX do art. 485, à exigência de que somente o erro acerca de fato não objeto de discussão no acórdão rescindendo pode ser afastado por meio de ação rescisória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 168.745/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 10/08/2015)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO DE FATO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é necessário que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato específico para que a ação rescisória seja admitida com base em erro de fato. 2. A ação rescisória não se presta a corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento. Precedentes. 3. A outorga de quitação da última parcela, sem ressalvas, faz erigir a presunção legal de pagamento de todas as anteriores a teor dos arts. 943 do CC/16, repetido pelo art. 322 do CC/02. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 558.325/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015)

Vedada está a tentativa de incursão na conclusão do acórdão impugnado, especialmente no que diz respeito à aquisição de bem litigioso pelas partes autoras, não se amoldando a pretensão inicial ao fim da Rescisória, que no caso concreto pressupunha a violação frontal e direta de literal disposição de lei.

Frisa-se que as peculiaridades do caso concreto, apuradas durante a instrução processual e após debate na segunda instância, resultaram no reconhecimento da ilegitimidade ativas dos autores para o manejo dos embargos de terceiros e, ainda que fosse controvertido mencionado posicionamento, não seria cabível a pretensão rescisória por força da Súmula no 343 do colendo Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

Sobre a matéria, ensinam FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA (
in
Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 12a ed., Editora JusPodivm, Bahia, 2014, p. 395) que:

“Com efeito, tanto o STF como o STJ desempenham a função primordial de interpretar, respectivamente, a legislação constitucional e a infraconstitucional, daí resultando o papel de uniformizar a jurisprudência nacional quanto àquela respectiva legislação, em decisões paradigmáticas.

Sem embargo dessas circunstâncias – em que se desnuda a definição da expressão “violar literal disposição de lei”, se somente houve “uma única interpretação predominantemente aceita. Incabível, portanto, a ação rescisória com base no inc. V, do art. 485, quando se trata de interpretação controvertida, ou seja, quando a lei tenha sido objeto de mais de uma interpretação aceitável”. O que se alega é que, “ao qualificar a violação com o adjetivo “literal”, o legislador certamente quis, de algum modo, especificar o conceito, limitar sua abrangência. Não é toda e qualquer violação à lei que pode comprometer a coisa julgada, dando ensejo à ação rescisória”.

Melhor explicando, entende-se que violar literal disposição de lei equivale a conferir-lhe uma interpretação equivocada de maneira aberrante, evidente, que salta aos olhos, não havendo tal violação literal, se a interpretação for razoável ou se havia, à época da decisão rescindenda, polêmica ou divergência jurisprudencial.

Frisa-se que o art. 966, V, do CPC limita que a atuação jurisdicional a violação literal, que não decorrente de divergências de interpretação, entre vários sentidos razoáveis admitidos, mas apenas a frontal ofensa à exegese unívoca ou inconteste do texto de lei.

Noutras palavras, é inviável a apreciação dos fatos e provas do processo, para o fim de subsumi-los à regra legal, tanto que adverte HUMBERTO TEODORO JUNIOR:

“Violar a literalidade de uma lei não equivale a errar no exame da verdade de um fato sobre o qual se aplicou a norma. Viola-se a lei quando a tese nela enunciada é entendida de forma a contrariar seu verdadeiro sentido, não quando se pratica a injustiça de aplicá-la a um fato mal interpretado. O erro quanto aos fatos, ou à prova, ofende o direito subjetivo do litigante. Não ofende, entretanto, o direito em tese, o direito objetivo, que é o que conta para a rescisória.”
(Ação Rescisória - Violação A Literal Disposição De Lei, Publicada no Juris Síntese no 36 - JUL/AGO de 2002)

Infelizmente está se tornando comum que os jurisdicionados, sob a alegação de violação a normas de lei federal, ajuízem ações rescisórias nas quais, inegavelmente, buscam rediscutir fatos e provas do processo originário.

Tal conduta não deve ser admitida, reservando-se este meio excepcional de impugnação, com sede no art. 966, V, do CPC, somente as situações em que a lei é ofendida em sua literalidade, ensejando exegese atípica, que deve ser direta - contra a literalidade da norma jurídica - e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas, extensivas ou controvertidas nos Tribunais.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Em sendo unânime o julgamento, após o trânsito em julgado, autorizo o levantamento da importância depositada pela regra do art. 968, II, do CPC, conforme determina o parágrafo único do art. 974 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025